Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007415-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ROBERTO PALOCO - CPF: 486.740.449-72 (AGRAVADO), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO), MARIA INEZ MECENAS - CPF: 303.951.271-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA TECNOLÓGICA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Pedra Preta–MT
, que indeferiu pedido de utilização da ferramenta tecnológica SNIPER para localização de bens da parte executada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º do CPC estabelece como norma fundamental o direito à efetiva prestação jurisdicional, incluindo a atividade satisfativa.

4. A jurisprudência do STJ autoriza o uso de sistemas de localização de bens independentemente do esgotamento prévio de outros meios.

5. A ferramenta SNIPER está integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo sua utilização respaldada pela Resolução CNJ nº 335/2020, desde que haja adesão do tribunal ao sistema.

6. A adoção de soluções tecnológicas como o SNIPER visa garantir a efetividade da execução, nos termos dos arts. 772, III, e 797 do CPC, e do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, conferindo celeridade e eficiência ao processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a utilização do sistema SNIPER.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização do sistema SNIPER para fins de pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do tribunal local, desde que integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário e disponível para consulta.

2. A ferramenta tecnológica SNIPER é compatível com os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 772, III, e 797; Resolução CNJ nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2018; TJMT, AI nº 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 23.10.2024; TJMT, AI nº 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria H. G. Povoas, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA–MT, autos ação de Execução de título extrajudicial nº 0000018-65.2006.8.11.0022, cód. 10467, nº 4/2006
, que indeferiu o uso da ferramenta tecnológica SNIPER.

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A parte agravante sustenta que: a busca pela satisfação do crédito exequendo já perdura há aproximadamente cerca de 19 (dezenove) anos. Ademais, o pedido de buscas SNIPER é uma ferramenta à disposição do Judiciário, do processo e da parte Exequente, para que se obtenha o resultado útil para a execução; A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, configura um instrumento estratégico voltado à otimização da persecução patrimonial, possibilitando a identificação célere de bens em nome dos executados. Trata-se de um recurso concebido para conferir maior efetividade à execução, garantindo a tutela do direito creditório e promovendo a concretização da satisfação do crédito exequendo.

Segue dizendo que: o Judiciário em primeiro grau não deve ignorar a evolução da tecnologia, nem mesmo as ferramentas que vem auxiliar na celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional; o SNIPER vem sendo utilizado em diversas situações pelos Tribunais de Justiça do nosso Pais, nas quais se pode concluir que o devedor não adota uma postura cooperativa e em conformidade com as normas fundamentais do Código de Processo Civil.

Requer seja recebido o presente recurso, uma vez que inexistem dúvidas de que a única forma de recurso cabível é a de Agravo de Instrumento, consoante determina o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil; seja deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo, com a atribuição do efeito ativo, determinando que o Juízo a quo proceda a busca de ativos no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) através do CPF/MF dos AGRAVADOS com diligências para satisfação integral do débito, até o pronunciamento final, da Câmara, forte nos fundamentos de fato e de direito descrito alhures.

No mérito, seja provido, para reformar a decisão do Juízo Singular, para manter a concessão da tutela recursal concedida liminarmente, reconhecendo a possibilidade, o direito e a necessidade latente de efetivar-se a busca patrimonial junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), na busca da efetividade e celeridade da tutela executiva, tudo conforme demonstrado nos fundamentos alhures delineados no presente recurso, por ser de direito e de Justiça; Condenar os Agravados nos consectários legais, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil e da jurisprudência pátria.

Efeito ativo indeferido (id. 274896358).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA–MT, autos ação de Execução de título extrajudicial nº 0000018-65.2006.8.11.0022, cód. 10467, nº 4/2006
, que indeferiu o uso da ferramenta tecnológica SNIPER.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o requerimento de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de localizar bens da parte executada, ora agravada, suscetíveis de penhora.

DECIDO
.

O Caderno Processo Civil, com o objetivo de assegurar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, estabelece regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na condução do processo, adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais e garantir às partes o direito de “obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art.
4º
do
CPC
)."

O dispositivo em comento confere concretude ao princípio da efetividade da execução, a respeito do qual leciona Fredie Didier Jr.:

"O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste 'na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva'.

O art.
4º
do
CPC
, embora em nível infraconstitucional, reforça esse princípio como norma fundamental do processo civil brasileiro, ao incluir o direito à atividade satisfativa, que é o direito à execução." (In Curso de Direito Processual Civil. Execução. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm. 2017, vol. 5, p. 65.)

É de ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento prévio de meios extrajudiciais voltados à localização do patrimônio.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.636.161/PE
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp n. 1.582.421/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.
II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial."(STJ,
AREsp n.º 1.376.209/RJ
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Convém destacar o Juízo
a quo
lançou mão de outras ferramentas de pesquisa patrimonial, contudo, as diligências restaram infrutíferas. Ato contínuo, a parte agravante requereu a realização de pesquisa via SNIPER, o que entendo cabível.

Assim sendo, em prestígio à celeridade processual na busca pela satisfação do crédito, impõe-se admitir o uso da referida ferramenta para buscar outros bens da parte executada passíveis de constrição.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou a realização de constrições imobiliárias via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que há precedentes desta Corte que autorizam o uso do sistema SNIPER e que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu sua implementação e operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível, considerando sua implementação e regulamentação no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o que dispensa regulamentação específica adicional no TJMT.

A Resolução CNJ nº 335/2020 prevê a disponibilização de soluções tecnológicas para os tribunais, o que inclui a ferramenta SNIPER, sendo suficiente a adesão do TJMT ao sistema para viabilizar sua utilização.

O artigo 772, inciso III, do CPC autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para a execução, o que legitima o uso do SNIPER como ferramenta de busca patrimonial.

O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, desde que não violem direitos fundamentais do devedor.

Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do TJMT, desde que o sistema esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e disponível para consulta pelos magistrados.

2. A utilização do sistema SNIPER é compatível com o princípio da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 67, 772, III, e 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, AI nº 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJMT, AI nº 1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024”. (N.U 1031015-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por consequência, deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025